Tribunal: TJES
Processo: 5000341-29.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-29.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLENE DE JESUS PACHECO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (3)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000341-29.2022.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SIRLENE DE JESUS PACHECO

APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e Recurso Adesivo manejado pela autora contra a sentença que, em ação de internação compulsória, julgou procedente o pedido e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. O ente estatal busca o afastamento de sua condenação, enquanto a recorrente adesiva pleiteia a condenação solidária do Município de São Mateus.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade, em ação de internação compulsória na qual não houve comprovação de prévio requerimento administrativo e negativa dos entes públicos.

III. Razões de decidir
3. Consoante o princípio da causalidade (art.85,§10,do CPC), os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 4. A propositura de ação de internação compulsória, sem a demonstração de prévio requerimento administrativo e de indevida recusa ou omissão por parte do Poder Público, afasta a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, por não ter dado causa à instauração do processo judicial. 5. A ausência de oposição do Estado do Espírito Santo ao mérito do pedido de internação, somada ao célere cumprimento da medida liminar, corrobora a tese de que não houve pretensão resistida a justificar sua condenação. 6. Embora o Município tenha contestado o mérito, o fornecimento do laudo médico que embasou a inicial pela sua própria rede de saúde (CAPS-AD) evidencia uma postura colaborativa, e não de omissão que tenha dado causa à lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Adesivo desprovido. A
pelação Cível do Estado do Espírito Santo provida
a fim de reformar a sentença e afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Mantida a
sentença em seus demais termos. Sem condenação em honorários recursais, dado o provimento do recurso principal.

Tese de julgamento: “1. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC). 2. Em ação de internação compulsória, a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo e de recusa ou omissão por parte do Poder Público afasta a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter dado causa à instauração do processo. 3. A ausência de oposição ao mérito e o célere cumprimento da medida liminar pelo ente público reforçam a inexistência de pretensão resistida."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e negar provimento ao recurso de SIRLENE DE JESUS PACHECO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000341-29.2022.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SIRLENE DE JESUS PACHECO

APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Analiso-os conjuntamente, dada a conexão temática.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em ação de internação compulsória. O Estado do Espírito Santo pleiteia o afastamento de sua condenação, enquanto a autora, em recurso adesivo, busca estender a condenação ao Município de São Mateus.

A resolução da questão passa pela aplicação do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual os ônus sucumbenciais serão arcados por quem deu causa ao processo.

No contexto das ações de saúde, notadamente as que envolvem internação, a análise da causalidade deve considerar a necessidade de provocação do Poder Público antes da via judicial. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou tese vinculante no sentido de que a atuação do Poder Judiciário em demandas de internação é restrita às hipóteses em que o Poder Público, uma vez instado, não disponibiliza ou custeia o tratamento.

Ressaltou-se no referido precedente que, com as alterações legislativas, a internação involuntária pode ser determinada diretamente pelo médico responsável, tornando a intervenção judicial uma medida para superar a omissão ou a negativa do ente público em prover os meios para o tratamento.

No caso concreto, a petição inicial (ID 14995158), embora instruída com relatório e laudo do CAPS-AD municipal, não apresenta qualquer documento que comprove um requerimento administrativo formal para a internação e a subsequente negativa por parte do Estado ou do Município. A alegação de que os entes "vêm se recusando peremptoriamente a arcar com a sua realização" é genérica e desprovida de lastro probatório.

Ademais, a análise das peças de defesa revela posturas distintas. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (ID 14995171), não se opôs ao mérito do pedido de internação, restringindo sua defesa a questões processuais e à tese de não cabimento dos honorários. Tal postura não configura resistência efetiva à pretensão autoral, mormente porque a Secretaria de Estado da Saúde cumpriu a decisão liminar com celeridade, providenciando a vaga e a internação do paciente (IDs 14995169, 14995174, 14995178).

Por outro lado, o Município de São Mateus contestou o mérito (ID 14995183), argumentando a ausência de laudo circunstanciado e o direcionamento da responsabilidade ao Estado. Contudo, a resistência em juízo não é suficiente, por si só, para atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, se não foi o ente quem deu causa à instauração do processo. Na verdade, foi a rede municipal, por meio do CAPS-AD, que prestou o atendimento ambulatorial ao paciente por anos e forneceu o laudo médico que fundamentou a própria ação judicial, o que denota uma postura colaborativa, e não de omissão.

Nessas condições, não demonstrado que os entes públicos deram causa à demanda, seja por negativa administrativa prévia, seja por resistência injustificada ao pedido principal, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais [...], sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

Portanto, a sentença merece reforma para acolher o pleito do Estado do Espírito Santo e, consequentemente, julgar improcedente o pedido formulado no Recurso Adesivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço de ambos os recursos
para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, a fim de reformar a sentença e afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
Sirlene de Jesus Pacheco
.

Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem condenação em honorários recursais, dado o provimento do recurso principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.